Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. NÃO DEMONSTRADA. CULPA DO CONDUTOR. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para que se reconheça a responsabilidade civil extracontratual e o consequente dever de indenizar, é necessária a presença dos seguintes elementos: (i) ato ilícito decorrente de conduta humana dolosa ou culposa; (ii) resultado danoso e (iii) nexo causal.
1.1. O laudo pericial criminal não foi capaz de oferecer a causa determinante do acidente e não houve o arrolamento de testemunhas que presenciaram a dinâmica do acidente.
1.2. Inexistindo nos autos elementos robustos capazes de demostrar qualquer conduta imprudente e culpável do condutor do veículo, mostra-se ausente a configuração de responsabilidade civil extracontratual, incabível, portanto, a obrigação de reparação pelos danos suportados. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.